Tribunal: TJMT
Processo: 1036568-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036568-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE - CNPJ: 03.494.960/0017-00 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR ANTUNES MIRANDA - CPF: 501.053.531-91 (APELADO), JULIO CESAR ANTUNES MIRANDA - CPF: 501.053.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADA - DÉBITOS DO ANTIGO LOCATÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. Entretanto, no presente caso, a apelada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe, devendo, portanto, responder de forma objetiva quanto aos danos causados ao apelante devido à falha na prestação do serviço.

“O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora” (STJ – REsp no 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S/A.,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência movida por
IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE,
que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado.

Assevera ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice
aduzindo que “o caso em comento NÃO se trata de ligação nova, isto porque, no imóvel já existia unidade consumidora anteriormente, sendo que nesta UC existe débito inadimplido, o que seria legítima a concessionária quanto à negativa de da troca de titularidade, bem como, de efetuar a religação”, Num. 118691056 - Pág.3.

Argumenta que “trata-se de dever do consumidor em averiguar, ao adquirir ou encerrar uma relação locatícia, a existência de débitos e demais ônus pendentes e vinculados sobre um imóvel”, Num. 118691056 - Pág.4.

Assevera que “a negativa em realizar a troca da titularidade é dever da concessionária, para que esta e os demais consumidores não fiquem a mercê de trocas de titularidades sem receber os débitos devidos de consumo de energia elétrica, sendo que muitas os usuários inadimplentes se furtavam ao pagamento da tarifa por meio da simples saída, cujos prejuízos ficavam sem adimplementos”, Num. 118691056 - Pág.5.

Informa que, no tocante ao pedido de transferência de religação diante da existência de débitos em aberto na UC, a Apelante possui o dever de seguir os ditames do artigo 128, I e II, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Ressalta que “compete somente ao consumidor a atualização dos dados cadastrais da respectiva unidade consumidora, não havendo obrigação nesse sentido por parte da demandada e, não tendo a autora cumprido com sua obrigação contratual, afasta-se, de plano, a pretensão autoral”, Num. 118691056 - Pág.6.

Alega que as tarifas de energia elétrica possuem caráter real,
propter
rem, de modo que se vinculam ao bem imóvel, obrigando o proprietário deste arcar com tal obrigação.

Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa;
do valor do “quantum” indenizatório - violação aos princípios da proporcionalidade – razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Requer o provimento ao presente recurso, de modo a ser reformada a r. sentença recorrida, reconhecendo a total legalidade dos atos praticados, bem como a improcedência da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Alternativamente requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, Num. 118691061.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S/A.,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência movida por
IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE,
que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A sentença que pretende a reforma é a seguinte, a grosso modo (Num. 118688147 - Pág.3/6):

“A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água, energia e esgoto, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017).

Sendo assim, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de energia se reveste de natureza pessoal, ou seja, o adimplemento é de responsabilidade do usuário que efetivamente obteve a prestação do serviço. Em outras palavras, o débito oriundo dos serviços mencionados não está vinculado à titularidade do imóvel e sim à pessoa que manifesta vontade de receber os serviços.

A par disso, a concessionária ré não pode exigir que novos proprietários ou inquilinos de imóveis quitem débitos de moradores antigos para fins de troca de titularidade ou até para religação da energia.

Portanto, a atitude da concessionária ré em negar solicitação de transferência de titularidade e ainda restabelecer o serviço de energia a unidade consumidora da parte autora reveste-se de ilegalidade.

Malgrado as alegações de regularidade da negativa aos serviços solicitados pela parte autora, verifica-se dos documentos anexados no feito que estes são hábeis a demonstrar a ilicitude praticada pela ré a qual ainda não negou a prática abusiva.

Assim sendo, não se desincumbindo do seu ônus probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II do CPC/2015) a procedência da ação é medida que se impõem.

(...)

O pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano extrapatrimonial procede. No caso concreto, a negativa de ligação do serviço e transferência de titularidade por débitos pretéritos do antigo locatário acarretou dano moral, pois se trata de serviço essencial.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora a título de danos morais.”

Pois bem.

Do estudo dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, através dos documentos carreados aos autos, mormente através do contrato de locação (id.118688070 - Pág.1/10), restou comprovado, ainda que minimamente, o direito perseguido pela parte autora, ora apelada.

Tanto é assim que, observa-se das suas cláusulas do referido contrato que, conforme consignado na exordial, a parte autora, ora apelada, iniciou a locação do imóvel em que está instalada a unidade consumidora em questão, em 03/06/2019.

Em outras palavras, comprovado pela parte autora, ora apelada, que a partir do mês de junho de 2019, locou o imóvel, é evidente que, a existência de débitos pretéritos em nome de terceiros, não justificam a negativa do fornecimento de energia bem como da negativa da transferência da titularidade da unidade consumidora.

Ademais, do conjunto probatório constante nos autos, para comprovar o pedido de fornecimento de energia/troca de titularidade da Unidade Consumidora, o reclamante apresentou protocolo no.58554572, datado de 23/07/2019, que deixou de ser impugnado pela empresa Reclamada.

Por oportuno, insta registrar que, consoante entendimento majoritário do Supremo Tribunal de Justiça, o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculado ao imóvel. Nesse passo, deve a ré, ora apelante, efetuar a cobrança de quem, efetivamente, consumiu a energia elétrica fornecida, que, no caso, como acima mencionado, não foi a parte autora, ora apelada.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DESMEMBRAMENTO DE DÍVIDA E DANO MORAL” – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM REALIZAR A LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UC PARA O NOME DA AUTORA SEM A QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE RELATIVO AO CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial à prova do requerimento pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal. 2.
Não se pode condicionar a ligação/religação da energia elétrica ou o cadastro da unidade consumidora em nome da adquirente do imóvel à quitação de débito em nome de terceiro, uma vez que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica não se vinculam ao imóvel, tratando-se de obrigação pessoal, que, por isso, deve ser suportada por quem efetivamente usufruiu do serviço.
3. “O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora” (STJ – REsp no 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020).
4. Considerando que a ativação da unidade consumidora somente ocorreu após a determinação judicial, sendo a autora/apelada privada do serviço essencial de energia elétrica por mais de seis meses, resta caracterizada a abusividade da conduta praticada pela Concessionária/apelante e, por consequência o dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor.
Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público fornecedora de energia elétrica tem a responsabilidade objetiva de reparar o dano moral causado
. 5. O valor indenizatório deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1013426-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA - DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA - PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA - FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Desta feita, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar, imotivadamente, a troca de titularidade/solicitação de fornecimento de energia da unidade consumidora, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO - PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sabe-se que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, e, por isso, deve ser cobrado de quem contratou e consumiu a energia elétrica fornecida. A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC. (N.U 1001865-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022